Tribunal: TJDFT
Processo: 0714948-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO E NÃO DESBLOQUEADO. CARTÃO VIRTUAL.COMPRAS FRAUDULENTAS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para: “declarar a inexistência do débito estampado na fatura do cartão de crédito com vencimento em 17/05/2023, e que se repetiu nos meses subsequentes, no montante de R$ 12.990,55 (doze mil novecentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos), e condenar a ré a promover a devolução em dobro da quantia total descontada na conta corrente do consumidor (R$ 7.490,88 - sete mil quatrocentos e noventa reais e oitenta e oito centavos),[...]”
2. Em síntese, a instituição financeira alega que não realizou as cobranças de má-fé e que realizou os respectivos estornos. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto probatório, as telas sistêmicas exibidas indicam que as operações foram feitas com cartões virtuais, inexistindo prova de desbloqueio do cartão de crédito físico ou da habilitação do autor para a requisição de cartão virtual. Ainda assim, as faturas vencidas foram debitadas na conta corrente do autor, consumindo o seu salário e o crédito da restituição de seu imposto de renda (ID 59402773/59402774).
5. No caso, não foi comprovada a solicitação ou a aceitação do contrato vinculado ao cartão de crédito, assim como não foi demonstrado o desbloqueio do referido cartão de crédito ou a solicitação dos cartões virtuais que desencadearam as operações fraudulentas. E a cobrança de serviço não solicitado e não autorizado pelo consumidor é considerada prática abusiva, nos termos do art. 39, III, do CDC.
6. Importa destacar que a devolução de parte do valor ocorreu nas faturas de cartão de crédito vencidas em 15/05/2023 e 15/07/2023, quando os valores de R$2.599,75, R$1.500,00 e R$1.610,39, referentes a credit voucher e encargos do refinanciamento, foram estornados nas próprias faturas (ID 59402788 - Pág. 8 e 10), não existindo indicativo de que as quantias debitadas da conta corrente do autor foram devolvidas pela ré (ID 59402773/59402774).
7. Ademais, durante os meses de julho e agosto de 2023 foram debitados da conta corrente do autor valores referentes à dívida não contraída, o que comprometeu o seu salário e o crédito da restituição de seu imposto de renda.
8. Nesse contexto, a retenção da integralidade do salário e do crédito de restituição de imposto de renda, é manifestamente ilícita e claramente abusiva (Acórdão 1397416, Relator: SANDRA REVES, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 02/02/2022, publicado no DJE: 23/2/2022). Com efeito, não é lícito suprimir do correntista todo o recurso disponível, em evidente violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, para saldar o débito financeiro (Acórdão 1297875, Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, 2020; e Acórdão 1743161, 07054557820208070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023).
9. Constata-se que a administradora de cartão de crédito foi informada sobre a fraude e, ainda assim, reteve integralmente o salário do usuário para o pagamento da dívida constituída irregularmente. Destarte, ante o pagamento indevido e o engano injustificável, deve ser assegurada a dobra legal (art. 42, parágrafo único, do CDC).
10. Outrossim, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Ou seja, diferente do alegado, não é exigida a má-fé da empresa fornecedora, bastando que a sua conduta seja contrária à boa-fé objetiva na cobrança indevida de valores.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.